Tribunal: TJSP
Processo: 1002852-05.2023.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, inexigibilidade de débito, repetição dobrada do indébito e indenização por dano moral - Demanda julgada improcedente - Apelou o autor - Descabimento - Contrato válido e eficaz - Negativa de contratação - Perícia grafotécnica - Expert que, no laudo pericial, atestou a autenticidade das assinaturas da autora apostas no

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, inexigibilidade de débito, repetição dobrada do indébito e indenização por dano moral - Demanda julgada improcedente - Apelou o autor - Descabimento - Contrato válido e eficaz - Negativa de contratação - Perícia grafotécnica - Expert que, no laudo pericial, atestou a autenticidade das assinaturas da autora apostas no contrato impugnado - Inocorrência de fraude na formação do mútuo - Ausência de defeitos do negócio jurídico - Licitude dos descontos nos proventos da autora - Litigância de má-fé - Caracterização - Alteração da verdade dos fatos com o fito de obter vantagem indevida - Evidenciados o dolo processual, a falta de lealdade e a conduta temerária da demandante - Redução da multa - Possibilidade - Fixação, na sentença, em percentual acima do limite do art. 81, caput, do CPC - Sentença parcialmente reformada - Impossibilidade de fixação de honorários ao patrono do recorrente em virtude do decaimento substancial das pretensões formuladas na petição inicial (art. 886, Parágrafo único, do CPC) - Recurso parcialmente provido tão somente para reduzir a multa por litigância de má-fé, devida pela autora, de dez para nove por cento sobre o valor da causa atualizado.